Tribunal: TJSP
Processo: 1059832-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Fratura de vértebra lombar – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo a segurada se submeter às perícias médicas

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Fratura de vértebra lombar – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo a segurada se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica e nego provimento à apelação da autora.